Tribunal: TJDFT
Processo: 0715476-47.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DESCABIMENTO. PERDIMENTO DE BEM. DISCIPLINA NORMATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que condenou o ora apelante como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, fixada a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa. 1.1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são legalmente válidas e, mantida a condenação, se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos, inclusive quanto à pena de perdimento de bens.
2. Rejeita-se a preliminar deduzida. Demonstrada nos autos a existência de elementos concretos, aptos a atribuir fundada suspeita ao comportamento do réu e, nesse sentido, autorizar as buscas empreendidas pelos agentes, com respaldo na disciplina normativa, em especial o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal. 2.1. Não há qualquer elemento concreto e idôneo que desabone ou desacredite o testemunho prestado pelos agentes, de modo que a conduta dos policiais resta plenamente justificada pelas circunstâncias concretas, ante a conjunção de fatores aptos a, sobejamente, incutirem fundada suspeita sobre eventual atividade ilícita praticada pelo réu.
3. Não preenchidos os requisitos normativos, afigura-se descabida a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 41 da Lei n° 11.343/2006.
4. Segundo tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.491 (Tema 647), “é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”. 4.1. No caso dos autos, não remanesce qualquer dúvida de que o veículo era utilizado pelo réu, no momento do flagrante, para o transporte do entorpecente, de modo que a perda do bem é medida irretocável.
5. Recurso conhecido e não provido.